Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012303-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), PAPELARIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.423.887/0001-56 (AGRAVANTE), BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 090.647.101-04 (AGRAVADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DEPÓSITO JUDICIAL DETERMINADO AO FIEL DEPOSITÁRIO – JUROS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se tratando o fiel depositário de instituição financeira e não tendo ele desrespeitado a ordem judicial de depósito da quantia confiada ao seu encargo, não cabe o pagamento de juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, determinou “
a intimação da empresa depositária para que no prazo de 05 dias, efetue o depósito em conta judicial vinculada ao presente feito da importância arrestada (R$6.024,00) acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do cumprimento do mandado (11/09/2001), sob pena de incorrer em mora, e sobre o valor ser acrescido juros de 1% ao mês bem como o bloqueio forçado da quantia
”.

A agravante discorre sobre o direito ao recebimento de juros moratórios durante todo o período em que a EMPAER/MT esteve na guarda do seu crédito, visto que não promoveu o respectivo depósito judicial.

Sem pedido liminar (ID. 170745186).

Contraminutas nos IDs. 171818661 e 173589193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante é credora de R$6.024,00 arrestados dos direitos que o agravado Benedito tinha a receber da EMPAER-MT, tendo a ela sido confiada a guarda dessa quantia desde setembro de 2001.

Não se justifica cominar ao auxiliar do juízo a obrigação de pagamento de juros moratórios se o depósito judicial lhe foi determinado justamente quando proferida a decisão agravada.

Os juros previstos pelo
decisum
só devem incidir em caso de descumprimento do prazo concedido pelo juízo condutor do feito.

Não há mora enquanto o bem móvel foi entregue pelo Poder Judiciário ao depósito de pessoa identificada e compromissada.

Sobre o assunto, o STJ orienta o deferimento de juros no caso de o fiel depositário ingressar em mora, o que não é o caso da agravada.

Para ilustrar:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO ORDINÁRIA, PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO, TENDO POR PROPÓSITO CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A RESTITUIR VALORES EM CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL, EFETIVADO, EM 1973, NO BOJO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO (TRANSITADA EM JULGADO) (...). 5.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE
. ENUNCIADOS N. 179 e 271 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. 6. DETERMINAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DO DEMANDANTE DE INCIDÊNCIA, TAMBÉM, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. RUBRICA QUE SE DESTINA A REMUNERAR CAPITAL EMPRESTADO, DO QUE NÃO SE COGITA NA HIPÓTESE, E PRESSUPÕE CONVENÇÃO DAS PARTES A RESPEITO, CIRCUNSTÂNCIA IGUALMENTE AUSENTE NO DEPÓSITO JUDICIAL. 7. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS. (...) 3.1 No caso dos autos, em se tratando de depósito judicial, o banco depositário exerce a função auxiliar do Juízo, própria de Direito Público, destinada a preservar a importância monetária ali depositada, conferindo efetividade e concretude à vindoura tutela jurisdicional.
Não há, em princípio, nenhuma relação jurídica existente entre o
banco
depositário, que exerce o referido múnus público, e o titular do direito creditício. Cabe ao
banco
depositário o dever de promover a pronta restituição dos valores custodiados, a quem de direito, assim que houver ordem judicial nesse sentido. Por evidente, a violação do direito subjetivo do titular da quantia depositada dá-se a partir do momento em que o Juízo, responsável pela ordem de depósito, autoriza o levantamento em favor daquele e o
banco
depositário, instado para tanto, deixa de dar cumprimento, recusando-se, formalmente, a restituir os valores que se encontravam sob a sua custódia
. De toda insubsistente, assim, a tese de fluência do prazo prescricional (...). 5.
Incumbindo ao banco depositário a restituição do capital em sua inteireza, o que somente é possível por meio da incidência da atualização monetária, ressai, indene de dúvidas, que sua incidência dá-se, inarredavelmente, a partir da efetivação do depósito
, (...). 6.1. O depósito judicial constituiu um relevante instrumento destinado a dar concretude à vindoura tutela jurisdicional, o qual é viabilizado por meio de convênios realizados entre instituições financeiras (públicas) e o Poder Judiciário, sendo regido pelas normas administrativas por este último editadas, inclusive sobre os critérios de atualização e eventual remuneração dos valores depositados, cuja observância foi determinada pelo Tribunal de origem. 6.2
Os juros remuneratórios ou compensatórios possuem por propósito remunerar o capital emprestado, tendo origem, por regra, na convenção estabelecida entre as partes. Estes, como é de sabença, não se confundem com os juros moratórios, que têm como fundamento a demora na restituição do capital ou o descumprimento de obrigação e podem decorrer da lei ou da convenção entre as partes
. 6.3 O banco depositário, exercente de função auxiliar do Juízo, não estabelece nenhuma relação jurídica com o titular do numerário depositado. O depósito é realizado em decorrência de ordem emanada pelo Juízo, não havendo, pois, nenhum consentimento, pelo titular (muitas vezes, ainda incerto), a respeito da utilização desse capital; muito menos avença a respeito da remuneração desse capital. 6.4
Em se tratando, portanto, de depósito judicial, tem-se por descabida a pretensão de fazer incidir, sobre o valor depositado, juros remuneratórios, os quais se destinam a remunerar capital emprestado, do que não se cogita na hipótese, e pressupõe, como visto, convenção das partes a respeito, circunstância igualmente ausente no depósito judicial em comento
. 6.5 Nos termos do art. 629 do Código Civil (e art. 1.266 do CC/1916),
o depositário é obrigado a restituir a coisa depositada "com todos os frutos e acrescidos". Nessa medida, cabe ao banco depositário restituir a quantia depositada judicialmente, sobre a qual deve incidir correção monetária
(ut Súmulas n. 179 e 271/STJ)
e juros de mora à taxa legal, com fundamento na demora na restituição do capital ao seu titular
. 7. Recursos especiais improvidos. (REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 3/11/2022
, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023